Tribunal: CARF
Processo: 10880.720618/2011-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO OGASSAWARA DE ARAUJO BRANCO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2023-02-17

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.720618/2011-46
Recurso
Embargos
Acórdão no
3401-011.326 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de novembro de 2022
Embargante
FAZENDA NACIONAL
Interessado
TRANE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA
CONDICIONAMENTO DE AR LTDA.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 06/03/2006 a 26/06/2007
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. OCORRÊNCIA.
Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade,
omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido
ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a turma.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer dos
Embargos de Declaração e em acolhê-los por contradição, concedendo-lhe efeitos infringentes
para não conhecer do Recurso de Ofício.
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araújo Branco – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo Garcia Dias dos
Santos, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Winderley Morais Pereira, Fernanda Vieira Kotzias,
Marcos Antonio Borges (suplente convocado), Carolina Machado Freire Martins, Leonardo
Ogassawara de Araujo Branco (Vice-Presidente), e Arnaldo Diefenthaeler Dornelles
(Presidente).

Relatório
Trata-se de Embargos de Declaração formalizados pela Fazenda Nacional ao
amparo do art. 65 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais – RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Os Embargos
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.720618/2011-46
Fl. 16632
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-011.326 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.720618/2011-46

foram opostos em desfavor do Acórdão no 3401-007.438, de 19/02/2020. Transcrevo a ementa
integralmente:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 06/03/2006 a 26/06/2007
NULIDADE
DE
DECISÃO.
AUSÊNCIA
DE
MOTIVAÇÃO.
FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO ANALISADO. PROCEDÊNCIA DO
RECURSO. PROVAS.
É nula, por ausência de motivação, a decisão que deixa de analisar um dos
fundamentos ou provas invocados pelo contribuinte em sua impugnação e que,
de forma autônoma, é capaz de infirmar a conclusão alcançada pelo órgão
julgador na parte dispositiva do julgado.
A decisão foi assim registrada.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário para anular o acórdão DRJ no 16-79.375,
17/08/2017, e negar provimento ao recurso de ofício.
A embargante argumenta assim (fl. 16.619):
Com efeito, a contradição se verifica a partir do próprio resultado do julgado,
posto que o colegiado anulou a decisão de primeira instância e, ao mesmo
tempo decidiu o mérito do recurso de ofício, interposto em decorrência dessa
mesma decisão, negando provimento ao mesmo.
Salvo melhor juízo, anulando-se a decisão de primeira instância, o recurso de
ofício interposto em decorrência da exoneração pela DRJ de parte ou da
totalidade do crédito tributário lançado perde o seu objeto. Em outros termos, se
a decisão que exonerou crédito tributário em valor superior ao valor de alçada é
declarada nula, restabelece-se o valor exonerado e o recurso de ofício perde o
seu objeto, ao menos até que outra decisão com resultado semelhante seja
proferida pela DRJ.
Os embargos foram admitidos nos seguintes termos:
Com efeito, a decisão embargada decidiu por anular a decisão da primeira
instância e, ao mesmo tempo, negou provimento para parte dessa mesma
decisão, isto é, a parte favorável ao contribuinte, no Recurso de Ofício.
Não se encontram, na decisão embargada, sustentação ou menção quanto à
eventual possibilidade de nulidade apenas parcial da decisão de primeira
instância, do que se presume ter decidido pela nulidade total, como de regra, de
modo que o ponto merece saneamento ou esclarecimento por parte do
colegiado.
(...)
De fato, caso se admita, para argumentar, a nulidade parcial da decisão de
primeira instância, o Recurso de Ofício terá restado desprovido, porém não há
qualquer tratamento da matéria própria desse recurso no acórdão.
Portanto, os autos devem retornar a julgamento para saneamento ou
esclarecimento da suscitada omissão.
É o relatório.

Fl. 16633
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-011.326 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.720618/2011-46

Voto

Conselheiro Leonardo Ogassawara de Araújo Branco, Relator.

Os embargos são tempestivos e preenchem os requisitos de admissibilidade.
Com razão parcial à parte embargante, há vícios a serem sanados, como se passa a
expor.
Em primeiro lugar, conforme voto proferido no acórdão n. 3401-007.438, há
documentação juntada aos autos que ensejam a nulidade do acórdão de DRJ recorrido,
conforme os fundamentos já anteriormente aduzidos:
8. A Recorrente juntou os referidos documentos com a interposição do Recurso
Voluntário e, de fato, apresentou extensa documentação no sentido de
demonstrar o caminho percorrido pelos insumos importados e as dúvidas acerca
do roteiro produtivo, deveriam suscitar diligência de maneira a identificar a
localização dos insumos tidos como não empregados nos produtos
industrializados (estoque, venda, exportação, destruição).
9. Assim, põe-se clara a necessidade de se aceitar a documentação juntada
extemporaneamente em razão de sua importância para o deslinde da
controvérsia e, neste sentido, deve ser reconhecida a nulidade por preterição do
direito de defesa, devendo ser proferida nova decisão pela instância
administrativa a quo, fazendo-se necessário o retorno dos autos à instância de
piso para prolação de nova decisão, na qual o órgão julgador se pronuncie sobre
a documentação juntada.
A nulidade se justificaria, pois, nos termos do art. 59, §3o, do Decreto n.
70.235/72, quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou
suprir-lhe a falta.
Quanto ao Recurso de Ofício, realmente não ficou claro que este Conselheiro
adotou as próprias razões de decidir do acordão recorrido, conforme autorização expressa do §3o
do art. 57, do RICARF:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
(...)

§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de
primeira instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas
razões de defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção
da decisão recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
Assim, para cumprimento dos requisitos do referido dispositivo, transcreve-se
excerto do voto vencedor aposto ao acórdão recorrido:
Neste item, denominado de caso 2 no TVF, a autoridade fiscal excluiu da base
de cálculo de créditos das contribuições valores que teriam sido apropriados
Fl. 16634
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-011.326 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.720618/2011-46

indevidamente em função de mercadorias consideradas como sendo sujeitas à
alíquota zero.
A impugnante alega, com razão, que o papel higiênico só foi incluído nessa
condição com a edição da Medida Provisória no 609, de 08/03/2013 (Lei
12.839/2013), que incluiu o inciso XXVIII ao art. 1o da Lei 10.925/2004.
Assim, a empresa faz jus aos créditos relativos à sua aquisição e esses devem
ser retirados da autuação.
No tocante ao leite em pó, a empresa reconhece que o considerou
indevidamente como mercadoria não sujeita à alíquota zero, porém alega que
assim sendo o total relativo à sua venda deve ser excluído da base de cálculo
das contribuições.
De fato, no regime não cumulativo do PIS/Pasep e da Cofins, as mercadorias
adquiridas para revenda sujeitas à alíquota zero ou a tributação monofásica, não
geram créditos quando da sua aquisição. No entanto, se a empresa apropriou
créditos indevidos sobre alguma dessas mercadorias, a glosa de oficio desses
créditos deve ter como contrapartida a exclusão da venda da respectiva
mercadoria da base de cálculo da contribuição.
(...)
DA INCORRETA CLASSIFICAÇÃO COMO ALÍQUOTA ZERO DA
RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS SUJEITA AO REGIME
NÃO CUMULATIVO DO PIS/PASEP E DA COFINS
A fiscalização considerou como omissão de receitas e incluiu na base de cálculo
das contribuições os valores relativos a venda de mercadorias consideradas
indevidamente como sujeitas à alíquota zero ou tributação monofásica.
A impugnante alega, com razão, que “nos meses de maio e junho, a Fiscalização
considerou, ... como de classificação incorreta da receita oferecida à tributação,
alguns itens cuja receita de venda, na verdade, já havia sido impactada pelo PIS
e pela COFINS. São eles: (i) creme de leite da posição 0402.91.00. (ii)
bombom. NCM 1806.31.20 e 1806.32.10. (iii) biscoitos das posições
2005.99.00. 2309.10.00. 2309.90.10. 2309.90.30. 2309.90.90 e (iv) bomboniere.
NCM 3924.90.00” e também que “a Fiscalização alega que houve o
enquadramento errado da alface (NCM 0705.190.00), ameixa (NCM
0809.40.00), amêndoa (NCM 0802.12.00) amora (0810.20.00) e maçã (NCM
0808.10.00 e 0813.30.00). Trata-se, no entanto, de itens que se amoldam no tipo
"produtos hortícolas e frutas classificados nos capítulos 7 e 8", que estão
listados no artigo 28, inciso III, da Lei no 10.865, de 2004, cuja receita
decorrente de sua venda no mercado interno teve redução para zero das
alíquotas de PIS e COFINS”.
Assim, os valores relativos a esses itens devem ser retirados da autuação.
Alega ainda que “Quanto aos demais itens, a exemplo do que defendemos
quanto à infração 02 (item 3.3), se, de um lado, a Impugnante, de forma
equivocada, considerou como alíquota zero e tributação monofásica a receita de
venda de bens que deveria ter sido enquadrada no regime não cumulativo à
alíquota de 1,65% e 7,6%, respectivamente, para o PIS e para a CO FINS, de
outro, também houve o enquadramento incorreto no momento de apuração do
crédito, conforme se observa na planilha "APURAÇÃO DE CRÉDITOS DE
PIS E COFINS EM [mês] DE 2010" que serviu de base para apuração da
exigência consubstanciada no Auto de Infração, consoante Anexos XXII e
Fl. 16635
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-011.326 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.720618/2011-46

XXIII. Como já advogamos, também (item 3.3], em razão dos princípios da boa
fé, da moralidade, da capacidade contributiva, da legalidade, dentre outros, cabe
aferir o valor desse crédito para se apurar a correta base de cálculo do débito
tributário lançado”.
De fato, no regime não cumulativo do PIS/Pasep e da Cofins, as mercadorias
adquiridas para revenda geram créditos quando da sua aquisição. Se a empresa
considerou indevidamente que uma mercadoria era sujeita à alíquota zero ou a
tributação monofásica e não a incluiu na base de cálculo dessas contribuições, a
inclusão feita de oficio deve ter como contrapartida a apropriação do crédito
respectivo.

Pelo exposto, voto por conhecer dos embargos de declaração e acolhê-los por
contradição, concedendo-lhe efeitos infringentes para não conhecer do recurso de ofício.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araújo Branco

Fl. 16636
DF CARF MF
Original